Tribunal: TJES
Processo: 5004853-13.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004853-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINO GUIMARAES FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DESBLOQUEADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5004853-13.2024.8.08.0006

Recorrentes: DINO GUIMARAES FERREIRA

e BANCO BMG S/A

R
ecorridos: BANCO BMG S/A e DINO GUIMARAES FERREIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente/autor
DINO GUIMARAES FERREIRA

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pleitos autorais, condenando o banco requerido a pagar ao requerente o valor de
R$ 125,32 (cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)
,
já em dobro, a título de restituição de quantia paga
, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). De outro lado,
acolheu
a preliminar de ausência de interesse de agir quanto aos pleitos obrigacionais e declaratórios
.

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais, fundamentando a regularidade da contratação e utilização do cartão de crédito pelo autor para saques e compras.

O autor também apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença de 1º grau, para que seja declarada a nulidade de relação contratual entre as partes, além da restituição em dobro de todos valores/parcelas descontados de seu benefício previdenciária (R$ 4.116,26) e majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Digo isso porque, de fato, o banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 12980002), demonstrando que o autor
não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque (TED’s de id.12980001) e compras (faturas de cartão de crédito apresentadas nos id. 12980003).

Portanto, deve ser reconhecida a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Impugnados os fundamentos do ato sentencial recorrida, resta observado a dialeticidade recursal. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 3. Desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. 4. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares ou compras com o cartão, como na hipótese vertente. 5. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do direito de ação não se presta a tal finalidade, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 81, da Lei Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5717947-74.2023.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora . Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Reserva de Margem de Cartão Consignado de Benefício (RCC) . Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) que é regulamentada pela Lei nº 14.431/2022, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado pela parte autora . Realização de saque e de compras. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Inexistência do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11441617720238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

De outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
autor (DINO GUIMARAES FERREIRA
),

condenando-o ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)